Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705561-31.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILVA MARIA DE SOUSA EMBARGADO: FERNANDO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento a apelação para deferir o benefício da gratuidade da justiça (ID 79463927). Antes do julgamento do recurso, a embargante noticia a realização de acordo sobre a partilha dos bens, requerendo a sua homologação, com a extinção do processo, exceto quanto à discussão da gratuidade (ID 79844764 e 79844230). Diante da incompatibilidade dos pedidos, intimem-se as partes para esclarecerem a extensão do acordo e o interesse no julgamento dos embargos, no prazo de cinco dias. À Secretaria, para retirar o processo de pauta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator